Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. DIREITO A COMPLEMENTAÇÃO. SUPERPREFERÊNCIA. INEXISTENTE. ATO JURIDICO PERFEITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

O fato de a Lei Distrital no. 6.618/2020 ter produção de efeitos imediata, não quer dizer que a mesma vá atingir atos e situações jurídicas anteriores, já que incide
a figura do ato jurídico perfeito, que foi realizado sobre a égide da regulamentação anterior, desse modo, via de regra, as leis em nosso ordenamento jurídico não
tem eficácia retroativa, se assim não houver disposição, já que a única previsão constitucional de lei retroativa é na seara penal, quando a norma for favorável ao
réu, não havendo nenhuma disposição na esfera cível, aplicável ao caso, para a retroatividade normativa postulada pelo impetrante.
In casu, segundo a regra do tempus regit actum, tendo sido a expedição do alvará de levantamento expedida dois meses (07/04/2020), antes da alteração legislativa
que aumentou o limite do RPV no Distrito Federal (15/06/2020), não há como operar a complementação requerida, ainda mais, porque, nesse caso, inclusive,
aperfeiçoou-se o ato jurídico perfeito, não podendo, o mesmo, ser atingido por legislação posterior, ainda que favorável ao impetrante.
O argumento de que a Resolução no. 303/2019 do CNJ não seria aplicável ao caso, também não convence, pois o impetrante tenta fazer um trocadilho de palavras,
ao argumentar que, no caso, não seria o pagamento de nova preferência constitucional, mas de mera complementação, quando, em verdade, no fim o resultado é o
mesmo, já que o impetrante pretende receber nova preferência legal, com base em regra posterior, que não possuía determinação alguma de retroatividade, para
alcançar todos aqueles que já receberam o pagamento da preferência legal.

Admitido o processamento do Writ constitucional. Segurança denegada. Decisão administrativa mantida.